Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. AVARIAS AO BEM OCORRIDAS NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 927, caput, do Código Civil estabelece que aquele “que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 1.1 Os elementos probatórios dos autos comprovam terem ocorrido avarias no veículo no período em que o bem estava sob a responsabilidade da instituição financeira/ré. 1.2. Ao assumir a posse do bem, o credor fiduciário, na qualidade de depositário, adquire o dever legal de guardá-lo e conservá-lo adequadamente.
2. A apreensão do bem em uma ação de busca e apreensão, mesmo que ajuizada de forma legítima pelo credor, não isenta a instituição bancária de sua responsabilidade civil. Dever de indenização pelos danos materiais reconhecidos no caso concreto.
3. O aborrecimento sofrido pelo autor ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade, sendo forçosa a reparação moral. 3.1. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando observados no caso em análise, devendo o quantum fixado ser mantido.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados.